Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728025-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERNANDES ROSA, MARIA APARECIDA ZEFERINO DE SOUSA, MIRELLE BARBOSA SILVA, MIRIAM PEREIRA DA SILVA, MONALICIA DA SILVA REIS RAMOS, NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NILDA GONCALVES ARAGAO, PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA, PATRICIA ROSA SARDEIRO, PAULO EDUARDO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por MARIA APARECIDA FERNANDES ROSA e outros, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que os cálculos apresentados descrevem de maneira detalhada as inconsistências da planilha do débito elaborada pela Contadoria Judicial. Ademais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários quando rejeitada a impugnação. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para acolher a conta apresentada, ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, bem como a exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Os exequentes manifestaram concordância com os cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial, fazendo ressalva apenas quanto aos honorários sucumbenciais e aos honorários contratuais (ID 158444593). O Distrito Federal, por sua vez, manifestou-se nos termos dos cálculos elaborados pelo Núcleo de Cálculos da PGDF (ID 160529416). Observo que a Fazenda Pública se limitou a apresentar planilha de cálculos com os valores que entende devidos, sem, contudo, impugnar especificamente os cálculos apresentados pela Contadoria e sem indicar os supostos erros existentes. Quanto às ressalvas dos exequentes, esclareço que os cálculos de ID 157827794 indicaram corretamente os honorários de sucumbência fixados na decisão de ID 129806055, no percentual de 10% (dez por cento). Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 157827792, 157829248, 157829249, 157829250, 157829252, 157829251, 157829253, 157829256, 157829254 e 157829255), atualizados até 08 de maio de 2023, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Defiro o decote de 10% (dez por cento) do montante da condenação a título de honorários contratuais, nos exatos termos contratuais. No entanto, intime-se a parte MIRELLE BARBOSA SILVA para sanar o defeito de representação, uma vez que o instrumento de procuração de ID 127722919 não foi devidamente assinado. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e o condeno ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual já fixados na decisão de ID 129806055. (...)” Pois bem. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante se limitou a apresentar a planilha da dívida que entendia devida, sem, contudo, impugnar especificamente a conta elaborada pela Contadoria Judicial, daí porque é inaplicável ao caso em apreço a regra constante do art. 524, § 2o, do CPC, que faculta ao juiz valer-se da Contadoria Judicial para a verificação da exatidão dos cálculos. Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária tudo está a indicar que se trata de questão preclusa, sem prejuízo de novo reexame da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator